Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000286-61.2018.8.07.0006 APELANTE: RAFAEL TARRAGO GIORDANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 32, CAPUT DA LEI 9.605/98. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 29, § 1o DA LEI 9.605/98. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial acusatória para condená-lo como incurso nas penas do art. 29, §1o, inciso III e do art. 32, caput, ambos da Lei 9.605/1998. Alega em suas razoes recursais que não foi encontrado qualquer objeto que demonstrasse a alegada utilização dos animais em rinhas de galo. Afirma que aquilo que é apontado como supostos maus tratos, na verdade, configuram cuidados indispensáveis para se assegurar a qualidade de vida das aves. Quanto ao art. 29, §1o pleiteia a concessão de perdão judicial. 2. A autoria e materialidade do crime tipificado no art. 32, caput da Lei 9.605/98 (maus-tratos contra animais) restaram demonstradas pelo TC no 150/2017 - DEMA (fls. 02/38), pelo Boletim de ocorrência no 343/2017-1 (fls. 03/06), pelos termos de declarações prestados (fls. 07/11), pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 12), pelos autos de infração ambiental (fls. 18), pelos termos de apreensão/inutilização de produtos (fl. 21) , pelo laudo de fls. 23/46, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 3. No boletim de ocorrência (fl. 05) consta que: As equipes procederam diligências na Chácara 08, onde verificaram a criação irregular de uma ave silvestre sem a devida autorização do órgão ambiental competente na casa principal da propriedade. Ato contínuo, as equipes foram até os fundos da casa onde localizaram 63 galos combatentes para rinha, acondicionados em gaiolas e baias, bem como diversos utensílios, dentre os quais o conhecido "tambor", espécie de ringue onde os galos são treinados e realizam os possíveis embates. Os galos apresentavam as cristas mutiladas e as esporas amputadas. Alguns animais tinham feridas nas asas e peito. Também foram encontrados diversos utensílios clínicos (biqueiras, buchas, lixa, serra). 4. Nos termos de declarações de fls. 07/11, confirma-se que foram encontrados na chácara do acusado vários galináceos, mantidos em local fechado, espaços pequenos, escuros e pouco ventilados e, quando questionado, o acusado, ora recorrente, informou que os galos são utilizados para combate. 5. O auto de infração ambiental (fls. 18/19) aponta que foram encontrados 63 (sessenta e três) galos domésticos com sinais de maus-tratos, que apresentavam cristas mutiladas, esporas parcialmente amputadas e lesões circulares na inserção da asa, características de animais submetidos à combate. Já no auto de apreensão, consta que foram apreendidos: um tambor composto de uma cerca desmontável, um tapete de grama sintética com muitas penas, oito biqueiras, uma perneira, diversos materiais para intervenção cirúrgica. 6. No relatório de fls. 24, o auditor fiscal - controle ambiental, esclarece, ainda, que "galos combatentes" é um abrandamento, uma suavização para referir-se a galos de briga. 7. O Laudo de Perícia Criminal aponta que os objetos encaminhados para perícia podem também ser utilizados em situações que configuram maus-tratos, tais como as rinhas ou a mutilação das esporas e das barbelas dos galos. ainda que as gaiolas dificultavam a movimentação ou qualquer exercício dos animais, como pular, bater asas ou ciscar, comportamentos naturais da espécie e que as aves apresentavam mutilações e lesões comuns a galos de briga, como cristas , barbelas e brincos. 8. Compulsando os autos, verifica-se, ainda, que nas imagens (fls. 28/36) é possível constatar as diversas lesões e mutilações sofridas pelos animais, as condições inadequadas de confinamento, os instrumentos utilizados para mutilações, medicamentos e utensílios de uso veterinário. 9. As testemunhas ouvidas em juízo confirmam a situação precária em que as aves foram encontradas, com mutilações, bem como a apreensão de diversos materiais para pequenas cirurgias, vários remédios e biqueiras. O próprio acusado relata em seu depoimento que colocava as aves para brigarem, apenas a título de treinamento, e que foi o responsável pelo corte das cristas, mesmo não possuindo formação em veterinária. 10. Ao contrário do que afirma o apelante, as aves não eram tratadas conforme manual de fl. 23, que indica que o lugar adequado para o alojamento da ave deve ser suficiente para que ela possa se exercitar, bater as asas, comer areia, comer grama, tomar sol, secar as penas após o banho, como ferramentas fundamentais para combater o stress do animal. Essas não eram as características do local em que os galos foram encontrados. 11. Ademais, conforme art. 3o da Resolução 877, de 2008, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, todo procedimento cirúrgico deve ser realizado por médico veterinário. O art. 7o da mesma Resolução impõe a proibição de cirurgia considerada desnecessária ou que possa impedir o comportamento natural da espécie. 12. Quanto ao crime tipificado no art. 29, §1o da Lei 9.605/98, prevê o §2o que no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Todavia, vislumbra-se não ser o caso de perdão judicial, pois não há qualquer indicativo de motivação generosa ou seguimento das regras sociais convencionais, ainda mais levando em consideração o envolvimento do acusado com maus-tratos contra animais. 13. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais; se houver. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. 14. Confirmada a decisão condenatória do juízo de origem, determino o imediato cumprimento da pena aplicada, uma vez esgotados os recursos nesta instância recursal. 15.Determino à Secretaria da Turma a expedição da Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA) para que dê início imediato à execução da pena determinada na sentença do processo em epígrafe, consoante o preceituado pelo Excelso STF, no julgamento do Habeas Corpus no 126.292 (Mário Rodrigues Dantas x Ministério Público do Estado de São Paulo), cujo posicionamento jurisprudencial foi ratificado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nos. 43 (Requerente: Partido Ecológico Nacional - PEN) e 44 (Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); e, mais recentemente, pela decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário no 1.161.547 (Ministério Público Federal x Alexandro Menon). (Acórdão 1166213, 20180610002864APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Pág.: 856/858) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão prolatado, alegando contradição no acórdão quanto à Portaria 1.998 que reconheceu as aves da raça mura, bem como técnicas especiais de manejo e criação. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. 3. Restou expressamente consignado no acórdão que as aves não eram tratadas conforme o manual de fl. 23, bem como que o procedimento cirúrgico das aves deveria ser realizado por médico veterinário. As testemunhas ouvidas em juízo também confirmaram a situação precária em que as aves foram encontradas, com mutilações, além da apreensão de diversos materiais para pequenas cirurgias. Outrossim, a declaração de fl. 212, juntada de forma intempestiva, após a instrução processual, não tem nenhum valor probatório e não se presta a infirmar as provas produzidas no processo. 4. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. (Acórdão 1182782, 20180610002864APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 520/525) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face do acórdão prolatado, para fins de prequestionamento e alegando que permanece contradição. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Para o prequestionamento de dispositivo de lei é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 83 da Lei 9.099/95. A simples intenção de pré-questionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos Embargosde Declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. 4. Não se configuram os vícios alegados, de modo que os embargos devem ser considerados como meramente protelatórios, e como tais rejeitados sem maiores considerações. 5. Em que pese não haver previsão de multa por litigância de má-fé, no caso de embargos protelatórios, no âmbito do processo penal, já decidiu o STJ que é possível a baixa dos autos, sem o trânsito em julgado, para o início do cumprimento da pena imposta, em caso de insistência na apresentação de recursos protelatórios ((AgRg nos EDcl no AREsp 1256883/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/03/2019. Partes: C.C.B. versus Ministério Público do Estado de São Paulo) 6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. Determino a baixa dos autos, mesmo sem o trânsito em julgado, para imediato cumprimento da (s) pena (s) aplicada (s). Expeça-se a Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA), para que dê início imediato à execução da pena determinada nos autos do processo em epígrafe, consoante o preceituado pelo Excelso STF, no julgamento do Habeas Corpus no 126.292 (Caso: Mário Rodrigues Dantas versus Ministério Público do Estado de São Paulo), cujo posicionamento jurisprudencial foi ratificado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o. 43 (Requerente: Partido Ecológico Nacional - PEN) e 44 (Requerente: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil); e, mais recentemente, pela decisão monocrática da lavra do Excelentíssimo Sr. Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário no 1.161.547 (Caso: Ministério Público Federal versus Alexandro Menon). (Acórdão 1189757, 20180610002864APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: 450/452) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 12488347). II – Em que pese cumprido os requisitos de admissibilidade, não merece ser admitido o vertente recurso. A uma porque a recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional que restou violado pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, na espécie, o Enunciado 284 da Súmula do STF. A duas, porque alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Destarte, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o, 5o, XXXV, LIV E LV, 93, IX, 195, I, “A”, E 201, § 11, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1239409 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020) Por fim, a Turma Julgadora, após percuciente análise do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluído que houve maus tratos e crime ambiental, de modo que eventual apreciação das teses recursais, tais como colocadas, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos juntados aos autos, providência esta sabidamente incompatível com a estreita via do recurso extraordinário por força da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF